Tribunal: TJSP
Processo: 1024433-61.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória e de obrigação de fazer. Condomínio atípico. Pretensão movida por Hazz Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes - 01, 02 e 03 - quadra 11) contra Associação Residencial Santa Marta visando declaração que os lotes sub judice estão fora do perímetro do loteamento e constituição de obrigação de fazer em relação à cobrança de taxas associativas.
Decisão

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória e de obrigação de fazer. Condomínio atípico. Pretensão movida por Hazz Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes - 01, 02 e 03 - quadra 11) contra Associação Residencial Santa Marta visando declaração que os lotes sub judice estão fora do perímetro do loteamento e constituição de obrigação de fazer em relação à cobrança de taxas associativas.
Decisão de improcedência.
Efeito processamento apelação. Aplicação da regra do art. 1.012, "caput", do CPC/2015. Processamento em ambos os efeitos.
Questões preliminares. Sentença fundamentada. Magistrado não está está obrigado a examinar, uma a uma das afirmações, bastando analisar e resolver as questões hábeis para rejeitar ou acolher o pedido. Mesmo que assim não fosse, encarte de matrícula imobiliária fulmina qualquer alegação.
Clara observância ao principio da dialeticidade, vez que mera repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este se contrapõe à sentença proferida.
Taxa de associação. Prevalência do princípio estatuído no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado".
A fundamentação apresentada pela Associação Residencial Santa Marta equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil: "As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram"
Proprietária do lote não é obrigada a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de moradores, se não os solicitou e não se associou.
Sentença reformada neste ponto.
Obrigação de fazer. Aplicação da regra do art. 497, CPC/2015. Fixação de multa no importe de R$1.000,00 (limitada a R$100.000,00), por ato de descumprimento consistente na cobrança de taxa associativa pela associação de moradores em desfavor da peticionante. Sentença reformada neste ponto.
Decisão de procedência da pretensão inaugural. Sucumbência invertida em razão do resultado do julgamento, mantido valor dos honorários advocatícios.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024433-61.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
HAZZ
ADMINISTRAÇÃO
DE
BENS
LTDA,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
RESIDENCIAL SANTA MARTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM as preliminares e, no mérito, DERAM PROVIMENTO ao recurso da
Hazz Administração de Bens Ltda para procedência dos pedidos vestibulares.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024433-61.2018.8.26.0506 - Voto no 26963 L
2
VOTO No 26963
APELAÇÃO CÍVEL no 1024433-61.2018.8.26.0506
APELANTE: HAZZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
APELADO: ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SANTA MARTA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ (A): GUILHERME STAMILLO SANTARELLI ZULIANI
Apelação cível. Ação declaratória e de obrigação de fazer.
Condomínio
atípico.
Pretensão
movida
por
Hazz
Administração de Bens Ltda (proprietária dos lotes - 01, 02
e 03 - quadra 11) contra Associação Residencial Santa
Marta visando declaração que os lotes sub judice estão fora
do perímetro do loteamento e constituição de obrigação de
fazer em relação à cobrança de taxas associativas.
Decisão de improcedência.
Efeito processamento apelação. Aplicação da regra do
art. 1.012, "caput", do CPC/2015. Processamento em
ambos os efeitos.
Questões
preliminares.
Sentença
fundamentada.
Magistrado não está está obrigado a examinar, uma a uma
das afirmações, bastando analisar e resolver as questões
hábeis para rejeitar ou acolher o pedido. Mesmo que assim
não fosse, encarte de matrícula imobiliária fulmina qualquer
alegação.
Clara observância ao principio da dialeticidade, vez que
mera repetição de argumentos não impede o conhecimento
do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este se
contrapõe à sentença proferida.
Taxa de associação. Prevalência do princípio estatuído no
artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal: "Ninguém
poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado".
A fundamentação apresentada pela Associação Residencial
Santa Marta equivale à associação compulsória, fato que é
vedado pela Constituição Federal. Não há exceção a essa
regra.
Aplicação do artigo 1.036-C, Código de Processo Civil: "As
taxas de manutenção criadas por associação de moradores
não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram"
Proprietária do lote não é obrigada a concorrer para o
custeio de serviços prestados por associação de moradores,
se não os solicitou e não se associou.
Sentença reformada neste ponto.
Obrigação de fazer. Aplicação da regra do art. 497,
CPC/2015. Fixação de multa no importe de R$1.000,00
(limitada a R$100.000,00), por ato de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024433-61.2018.8.26.0506 - Voto no 26963 L
3
consistente
na
cobrança
de
taxa
associativa
pela
associação de moradores em desfavor da peticionante.
Sentença reformada neste ponto.
Decisão de procedência da pretensão inaugural. Sucumbência invertida em razão do resultado do
julgamento, mantido valor dos honorários advocatícios.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso provido.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau, acrescente-
se tratar de ação declaratória e de obrigação de fazer movida por Hazz
Administração de Bens Ltda em face de Associação Residencial Santa Marta.
A autora alega ser proprietária dos lotes 01, 02 e 03 –
quadra 11, do loteamento Terras de Santa Marta, recebido em dação em
pagamento da dívida, sendo notificada pela ré ao pagamento de taxas
associativas, que não pode concordar (fls. 32/34). Visa declaração judicial para
atestar que os lotes sub judice estão fora do perímetro do loteamento. No mais,
pugna pela obrigação de fazer contra associação de moradores para obstar
cobrança de valores de taxa associativa, objeto de antecipação de tutela,
indeferido pela decisão de fls. 74/78.
Vale ressaltar pela interposição de reconvenção pela parte
adversa (Associação Residencial Santa Marta) distribuída sob no
1002055.77.2019.8.26.0506.
Por sua vez, a decisão de fls. 269/274 decidiu pela
improcedência da presente ação e pela procedência da ação reconvencional.
Condenação da parte vencida em custas e honorários advocatícios.
Houve interposição de aclaratórios, acolhidos para constar
pelo provimento de honorários advocatícios no importe de R$3.500,00 (fl. 296).
Recurso da autora (Hazz Administração de Bens Ltda)
preliminarmente pela nulidade do decisum por inobservância ao art. 489, §1o, IV
c.C. Art. 1.013, § 3o, IV, ambos do CPC, vez que a decisão não apreciou questão
relevante consistente no fato de que os lotes sub judice estão fora do perímetro
do loteamento, sendo indevida cobrança de taxa associativa. Neste ponto, alega
ausência de fundamentação.
No mérito, discorre sobre inviabilidade de cobrança do valor
percorrido, ante ausência de adesão ao quadro associativo, bem como, rejeitada
alegação de enriquecimento sem causa. E, por fim, visa pelo recebimento do
recurso ambos os efeitos e pela inversão da sucumbência (fl. 287).
O recurso foi devidamente processado, com apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024433-61.2018.8.26.0506 - Voto no 26963 L
4
de contrarrazões contendo preliminar de não conhecimento por violação princípio
da dialeticidade.
É o relatório do essencial.
EFEITO PROCESSAMENTO APELAÇÃO
A regra geral é que a apelação será recebida em ambos os
efeitos suspensivo e devolutivo, conforme o disposto no artigo 1.012, caput, do
CPC/2015. O caso dos autos não está previsto nas exceções elencadas no §1o
do aludido artigo. Nessas condições, o recurso de apelação em seus efeitos
devolutivo e suspensivo.
QUESTÕES PRELIMINARES
Acerca
das
questões
preliminares
suscitadas,
resta
superada a arguição de ausência de fundamentação do decisum, ante
inobservância do disposto no artigo 489 do CPC/15, mais especificamente no seu
§1o.
Isso porque, "...mesmo sob a égide do novo Código de
Processo Civil, 'o juiz não é obrigado a examinar, com a finalidade de refutar ou
acolher, uma a uma as afirmações das partes que exprimem juízos e, portanto,
representam razões, salvo as que colidem com a conclusão (art. 489, § 1o, IV).
Basta analisar e resolver todas as questões que sejam hábeis para rejeitar ou
acolher o pedido'..." (in Araken de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol. II: Parte
Geral: Institutos Fundamentais: Tomo 1, São Paulo: RT, 2015, p. 1356).
Mesmo que assim não fosse, as matrículas imobiliárias de
fls. 19/20 apontam que os lotes sub judice estão dentro do referido loteamento
denominado Santa Marta, fulminando referida arguição de nulidade do decisum
por ausência de fundamentação sobre referido ponto.
Rejeitada também alegação em contrarrazões de violação
ao princípio da dialeticidade. Isso porque, da leitura das razões recursais verifica-
se que as insurgências recursais condizem com o teor do decisum. Ainda que
haja a repetição dos argumentos deduzidos inicialmente, esse fato, por si só, não
impede o conhecimento do recurso interposto, quando, de forma inequívoca, este
se contrapõe à sentença proferida.
Preliminares analisadas, passa-se análise do mérito.
TAXA DE ASSOCIAÇÃO
Em primeiro lugar, deve ser anotado que, como bem
ponderado pela r. sentença proferida pelo D. Juízo de Primeiro Grau, "segundo a
prova documental, os lotes da propriedade da autora estão localizados dentro do
condomínio. Caberia à autora comprovar que os imóveis estão fora do âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024433-61.2018.8.26.0506 - Voto no 26963 L
5
abrangência do loteamento, tal como alegado na inicial (art. 373, I, CPC). Sequer
apresentou laudo técnico, nem tampouco protestou pela produção de prova
pericial".
Resta a análise da questão atinente ao direito de livre
associação. Prescreve o artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, que:
Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer
associado.
A pretensão da Associação Residencial Santa Marta
equivale à associação compulsória, fato que é vedado pela Constituição Federal.
Não há exceção a essa regra. A proprietária de lote (no caso, lotes) não está
obrigada a concorrer para o custeio de serviços prestados por associação de
moradores se não os solicitou e não se associou.
Com efeito, tal qualidade depende de manifestação
expressa, não servindo invocar essência da transação que envolveu referido
imóvel, objeto de dação em pagamento, presumindo-se pela ciência
inequívoca dos adquirentes das utilidades e proveitos do condomínio
atípico (fl. 17).
Mesmo que assim não fosse, também é preservado o direito
daquele que, associado, se desliga da associação. De qualquer modo, referida
taxa é incabível, vez que não se trata de condomínio fechado, mas de mera
associação de moradores, com filiação facultativa.
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência. [RE
432106/RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento:
20/09/2011, Órgão Julgador: Primeira Turma, Publicação 04-11-2011; AgRg no
REsp no 1.190.901 - SP (2010/0072680-0) - Rel. Min.. Vasco Della Giustina -
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS - DJU. 10.5.2011; REsp
444931/SP (200200678712) 508217 j. 12/08/2003 -Terceira Turma Rel. Min.Ari
Pargendler - DJ 610.2003 pg: 00269 RJ ADCOAS v.: 00052 p: 00068].
A questão já foi objeto de recurso especial, julgado sob o rito
dos recursos repetitivos (REsp no 1439163 / SP):
Preliminarmente, a Seção, por maioria, decidiu manter a afetação como
recurso repetitivo, vencidos os Srs. Ministros Moura Ribeiro e Raul
Araújo. Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro
Marco Buzzi divergindo do Sr. Ministro Relator e dando provimento ao
recurso especial, a Seção, por maioria, deu provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi, vencidos os
Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro.
Para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil, foi definida
a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associação de
moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não
anuíram" (sem negritado no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024433-61.2018.8.26.0506 - Voto no 26963 L
6
Portanto, no caso em apreço, não há que se falar em
enriquecimento sem causa por parte da autora Hazz Administração de Bens Ltda,
pois se aplica a regra geral no sentido de que ninguém é obrigado a associar-se
ou a permanecer associado, razão pela qual, afasta-se a decisão de
improcedência, invertida a sucumbência.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
De outro lado, considerando a cobrança de taxas
associativas e comprovação de notificação à autora, bem como, pela formulação
de pretensão de obrigação de fazer, aplica-se ao caso a regra do art. 497,
CPC/2015.
Neste ponto, fixa-se multa em desfavor da ré Associação
Residencial Santa Marina no importe de R$1.000,00 (mil reais) por
descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada ato de
cobrança a título de taxa associativa.
Sobre o tema Theotonio Negão, citando julgado compilado
em sua obra comenta:
“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, ser
modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou
excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa
julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de
insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada
justifica a redução” (STJ 3o T., REsp 705.914, rel. Min. Gomes de Barros,
j. 15.12.05, negaram provimento, v.u., DJU 6.3.06, p.378). No mesmo
sentido: STJ- 5a T., REsp 708.290, Min. Arnaldo Esteves, j. 26.6.07, DJU
6.8.07; STJ-RDDP 58/111: 4a T., REsp 785.053”.1
Diante do exposto, respeitado o posicionamento adotado
pelo MM. Juiz a quo, às fls. 269/274, merece ser acolhida a insurgência
apresentada, para julgar pela procedência da presente ação, restando invertida a
sucumbência, acrescido de verba honorária de fl. 296.
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 41a ed. São Paulo: Saraiva,
2009, nota 11c ao art. 461, p. 574.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024433-61.2018.8.26.0506 - Voto no 26963 L
7
Pelo exposto, REJEITAM-SE as preliminares e, no mérito,
DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da Hazz Administração de Bens Ltda para
procedência dos pedidos vestibulares.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)